Tribunal: TJPA
Processo: 0019033-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019033-91.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARIA TOMAZIA VILHENA PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA EM BURACO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de indenização por danos materiais em valor mensal, desde a data do óbito até a data em que o
de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos;

2.
A ausência de manutenção adequada das vias públicas, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal;

3.
O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, mediante conjunto probatório consistente, incluindo depoimento de testemunhas e demais documentos que compõe o acervo probatório;

4.
O valor fixado a título de danos morais mostrou-se razoável e proporcional, considerando a intensidade do sofrimento experimentado pela parte autora em virtude da perda de seu cônjuge em acidente ocorrido em via pública;

5.
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/06/2024 a 24/06/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(Id. 7640188) contra sentença (Id. 7640187), proferida pelo Juízo de Direito da 4º Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); ao pagamento de indenização por danos materiais em valor correspondente a um salário mínimo mensal, desde a data do óbito até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos, excluída as parcelas correspondentes a férias e décimo terceiro salário, por inexistir informação de que o trabalho era realizado com carteira assinada.

O município de Belém apela aduzindo em síntese que:
a)
inexiste nos autos o nexo causal entre o dano e omissão do poder público, pois se trata de conduta omissiva (negligência no recapeamento asfáltico de via pública);
b)
não houve qualquer comprovação da omissão alegada, inexistindo nos autos fotos da via pública onde a vítima tenha caído;
c)
inexiste comprovação de que a vítima tenha caído no buraco em via pública;
d)
os índices de correção monetária devem seguir os parâmetros da Lei nº 9.494/97.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença, julgando improcedente o pedido inicial, por ausência de responsabilidade civil.
Subsidiariamente,
requer o reconhecimento do excesso na fixação de R$60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais.

Apresentada contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade, e no mérito, infirma os termos da apelação e pugna por seu desprovimento com a manutenção da sentença (Id. 7640189).

Autos distribuídos à relatoria do Des. Alex Pinheiro Centeno, que determinou a redistribuição do processo a uma da Turmas de Direito Público (Id. 17612595).

Vieram os autos à minha relatoria por redistribuição.

Ministério Público nesta instância manifestou-se pela ausência de interesse no processo. (Id. 18607350).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar suscitada em contrarrazões

Ausência de dialeticidade

A apelada suscita a preliminar alegando que a apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença. Porém, da leitura do apelo, inferem-se visitados tais fundamentos, tanto que a parte central do recurso reside justamente no fundamento fático da sentença, qual seja a (não) comprovação, pela parte autora, da responsabilidade civil do município pela morte seu marido, em decorrência de acidente em via pública.

Dito isso, não há se falar em falta de dialética entre a sentença e as razões do apelo, pelo que
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Recebo os recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(Id. 7640188) contra sentença (Id. 7640187), proferida pelo Juízo de Direito da 4º Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, que julgou parcialmente o pedido nos seguintes termos:

(...) “Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados pela Autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o MUNICÍPIO DE BELÉM: a) ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), a partir da sentença; b) ao pagamento de indenização por
danos materiais em valor correspondente a um salário mínimo mensal
,
desde a data do óbito até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos
, excluída as parcelas correspondentes a férias e décimo terceiro salário, por inexistir informação de que o trabalho era realizado com carteira assinada. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 – data de alteração da Lei nº 9.494/97 pela Lei nº 11.960/97 –, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC (AC nº 150.259, 2ª CCI); e b) a partir de 30/06/2009, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (RE 870.947/SE, Tema nº 810 – Recurso Repetitivo). Quanto aos juros de mora, esses deverão ser corrigidos até a data do efetivo pagamento, a contar da data do dano, em conformidade com o previsto na Súmula nº 54/STJ (Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual), da seguinte forma: a) no percentual de 0,5%am (meio por cento ao mês) até a vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/2009), b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09); e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97). CONDENO, ainda, a parte Ré ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º e inciso I do §3º todos do art. 85 do Código de Processo Civil. Lado outro, DEIXO DE CONDENÁ-LA ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão da isenção legal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE, com baixa na distribuição.”

Trata-se na origem de ação ordinária ajuizada por Maria Tomázia Vilhena Pontes, contra a Prefeitura de Belém, buscando o ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 80.074,40 e uma compensação por danos morais equivalente a 300 salários mínimos. Alega a Requerente que, em 19 de dezembro de 2012, por volta das 11:00 horas, o seu cônjuge, Sr. Moisés Oliveira Rodrigues, ao cumprir sua rotina diária, enquanto se dirigia do trabalho para entregar uma placa de vidro na Av. Bernardo Sayão, próximo à Passagem São José, no Bairro do Jurunas, em Belém, sofreu um acidente ao passar por uma calçada de madeira improvisada, devido à via estar esburacada, alagada e desprovida de calçadas pavimentadas, ocasionando em sua queda sobre os cacos do vidro que carregava, culminando no resultado morte.

Cinge-se, a controvérsia recursal, em definir se há responsabilidade do município no evento danoso e, em caso positivo, se o valor fixado em sentença a título de indenização por morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a que o marido da parte autora faleceu em decorrência de acidente ocorrido em via pública (queda em buraco).

Sobre responsabilidade civil, a Constituição Federal trata, em seu art. 37, § 6º, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(Grifo nosso).

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes. O fundamento de tal disposição reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos;
bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

No dia 19/12/2012, o Sr. Moisés Oliveira Rodrigues (marido da parte autora) estava seguindo sua rotina, saindo de seu local de trabalho para entregar uma placa de vidro na Av. Bernardo Sayão, próxima à Passagem São José, no Bairro do Jurunas, em Belém. Durante o percurso, ao atravessar uma calçada de madeira improvisada devido à via estar esburacada, alagada e sem calçadas pavimentadas, ele perdeu o equilíbrio e caiu sobre os estilhaços do vidro que estava carregando, resultando em sua quebra. A vítima foi prontamente socorrida e levada ao Pronto Socorro Municipal, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito em 19/12/2012 (Id. 7640183).

No caso em tela, o conjunto probatório coligido aos autos é convergente no sentido de corroborar os argumentos expendidos pela autora, acerca da existência de um buraco de grande extensão e ausência de respectiva sinalização na via pública indicada na peça de ingresso. Observa-se, ainda, que o acidente que vitimou o marido da requerente, assim como os danos dele decorrente, resultaram da citada má conservação da via (buraco) e ausência de sinalização.

Nesse sentindo, destaco os documentos juntados com a inicial, notadamente, boletim de ocorrência policial (Id. 7640183-pág. 30), Certidão de Óbito (Id. 7640183-pág.31), Laudo de necropsia médico-legal (Id. 7640183 -pág.32), Noticiários da imprensa local (Id. 7640183-pág. 34-36), e depoimento de testemunha Sr. Miguel Vicente Matos Amaral (Id. 7640185-pág.47), que presenciou o acidente e, confirmou a má-conservação da via, além de confirmar que a autora vivia maritalmente com a vítima do acidente. Vejamos o trecho do depoimento:

(...) “Aberta a audiência, passou-se à oitiva da testemunha arrolada pela autora, Sr. MIGUEL VICENTE MATOS AMARAL, brasileiro, casado, madeireiro, portador do RG nº 1693292 2ª via, PC/PA, residente e domiciliado à Avenida Bernardo Sayão, nº 1746, Bairro do Jurunas, Belém/PA, que prestou compromisso na forma da lei, respondendo:
QUE a autora era companheira do Sr. Moisés Oliveira Rodrigues
; QUE não tiveram filhos juntos, mas ambos criavam os filhos da autora;
QUE não sabe precisar o tempo em que o casal viveu junto, mas que sabe que foi por muito tempo; QUE as pessoas os viam como um casal;

QUE o Sr. Moisés era seu cliente e o acidente aconteceu perto de sua loja, motivo porque viu tudo acontecer, inclusive o de cujus agonizando; QUE a calçada onde o companheiro da autora faleceu ficava do outro lado da rua; QUE não havia obras no local naquela época, porém ela enchia quanto chovia;

QUE a população fazia protestos sobre os alagamentos; QUE há anos há a promessa de drenagem no local pela Prefeitura, porém não é feita; QUE a ponte era de madeira, por onde o companheiro da autora tinha que passar
;
QUE ao atravessar a ponte, o companheiro escorregou com vidro; QUE a ponte ficava submersa, devido ao alagamento, e que, ao escorregar, o peso do vidro fez o de cujus afundar;
QUE a população pede há anos pela macrodrenagem na área, porém nunca acontece; QUE inclusive as crianças do bairro têm de passar na área alagada para ir ao colégio; QUE sua instância se Chama Instância Amaral – Novos e Usados, localizada à Avenida Bernardo Sayão, nº 1746, ao lado da SEFA; QUE hoje em dia os alagamentos persistem e que a situação piora ainda no inverno; QUE o falecido era um homem trabalhador, que vivia para os filhos e esposa, sendo muito conhecido na região do Jurunas, sempre muito querido por todos; QUE até hoje a área alaga, o que pode dar ensejo a novos acidentes semelhantes aos do falecido; QUE não sabe informar se a autora trabalha, mas que ela dependia do marido, que ganhava bem; QUE a autora mudou de comportamento, apresentando-se muito triste desde então; QUE o povo joga lixo no canal, o que ajuda no problema do alagamento; QUE a ponte que atravessou o falecido marido da autora, atravessa um canal, que dá para a passagem São José.(...)”

Nesse contexto, a responsabilidade do ente municipal resta bem delineada no processo, pela negligência/omissão do dever de conservação e sinalização da via pública.

Comprovada a existência do nexo causal entre a omissão (manter vias públicas urbanizadas e sinalizadas) e o evento danoso, emerge a obrigação do Município apelante de indenizar a quem prejudicou.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. QUEDA EM BURACO EXISTENTE NA VIA PÚBLICA. AFOGAMENTO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO E DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTES DO EVENTO FATÍDICO
. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000168-45.2009.8.14.0026, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEFEITO NA VIA PÚBLICA MUNICIPAL
. VÍTIMA QUE TRAFEGAVA DE MOTOCICLETA E DESEQUILIBROU-SE EM RAZÃO DE UM DESNÍVEL NO ASFALTO, VINDO A CAIR NA PISTA DE DIREÇÃO CONTRÁRIA.
ATROPELAMENTO DO MOTOCICLISTA POR CAMINHÃO QUE LHE CAUSOU O ÓBITO
.
AÇÃO AJUIZADA PELA VIÚVA
E PELA DESCENDENTE EM FACE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL E DA SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE, RECONHECENDO A CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA PELO INFORTÚNIO, CONDENOU SOLIDARIAMENTE OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. 1) ALEGADA A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SAMAE PELA EXISTÊNCIA DO DESNÍVEL ASFÁLTICO. DEPOIMENTO DE UMA ÚNICA TESTEMUNHA QUE AFIRMA QUE O DEFEITO SE ORIGINOU POR OBRA DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA ATRIBUIR À AUTARQUIA RÉ A RESPONSABILIDADE PELO BURACO NA VIA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL EM RELAÇÃO À SAMAE. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM FACE DA AUTARQUIA. 2) SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL PELO INFORTÚNIO. EXISTÊNCIA DE DEFEITO NA VIA DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DE PROVA ORAL E DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE ATESTAM O DESNÍVEL ASFÁLTICO COMO CAUSADOR DO DESEQUILÍBRIO E DA QUEDA DO MOTORISTA NA PISTA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM SINALIZAR E REPARAR O DEFEITO NA VIA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO PELO EVENTO DANOSO CONSTATADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, OUTROSSIM, NÃO DEMONSTRADA PELO ENTE PÚBLICO. ÔNUS QUE LHE COMPETIA, A TEOR DO ART. 373, II, CPC. 3) DANOS MORAIS. MORTE DE FAMILIAR DE FORMA TRÁGICA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DA HIPÓTESE EM COMENTO, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. (TJ-SC - APL: 05015800320138240036, Relator: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 24/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público)”

Quanto ao valor dos danos materiais, verifica-se que não foi questionado pelas partes nesta via recursal, tendo, portanto, a sentença transitada em julgado neste ponto.

Da redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral

In casu, inconteste o intenso e extraordinário sofrimento extrapatrimonial pela perda precoce do companheiro da autora, o qual, indubitavelmente, ultrapassa do mero dissabor cotidiano, devendo ser reparado pelo responsável pela ocorrência do evento danoso.

A ideia de ressarcimento quanto aos danos morais abrange duas vertentes: uma de caráter punitivo-educativo, visando sancionar o causador do dano tanto pelo ato praticado como para que não repita este ato; outra vertente, de caráter compensatório, proporcionando ao demandante um valor em compensação pelo dano/infortúnio sofrido.

A doutrina e a jurisprudência têm se posicionado no sentido de que deve ser reputado como dano moral a dor, a vergonha e a humilhação, que, fugindo à normalidade, interfira no comportamento psicológico do indivíduo, de forma a lhe causar aflição e desequilíbrio.

No que tange à determinação do montante da compensação por danos morais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência estabelecem que sua avaliação deve ser realizada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido,
é necessário considerar a posição social tanto do responsável pela ofensa quanto da vítima
,
a intensidade do desejo de causar dano, a gravidade e o impacto da ofensa, de modo a evitar que a reparação se torne uma fonte de lucro injustificado, sem corresponder à justificativa da indenização.

O legislador não fixou parâmetros para mensurar o
quantum
do dano moral. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência têm optado pelo arbitramento de valores razoáveis, de forma que não sejam irrisórios para quem paga, mas que, por outro lado, não tenha o condão de acarretar enriquecimento ilícito a quem recebe.

No caso em análise, o valor arbitrado a título de dano moral foi de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor este razoável e condizente com o parâmetro utilizado pela jurisprudência, considerando a peculiaridade do caso concreto, pelo que mantenho o valor arbitrado a título de dano moral.

Nessa linha, a jurisprudência:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRESTADOR DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO.
QUEDA EM BUEIRO ABERTO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º DA CF. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PENSIONAMENTO MENSAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O município que não cumpre o dever de zelar pela conservação das vias públicas dentro de seus limites urbanos deve, em função da responsabilidade objetiva da administração, reparar os danos advindos de acidente causado por buraco existente na via de circulação, só podendo, eximir-se da obrigação de indenizar, conforme preceito contido no art. 37, § 6º. da CF, se demonstrar que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. 2. Se o conjunto probatório revela que a causa determinante do acidente foi a omissão do município no dever de conservar a via pública em condições capazes de garantir a segurança dos munícipes, outra não é a solução, senão reconhecer a responsabilidade do ente público pela ocorrência do evento e pela obrigação de reparação dos danos dele advindos. 3. Em relação ao prejuízo de ordem moral, deve-se ressaltar que a doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentindo de entender que a indenização por danos morais dispensam provas concretas, tendo em vista que tal modalidade de dano se presume, ante a impossibilidade de se demonstrar a sua concretude. 4.
Na hipótese, a verba indenizatória do dano moral, fixada na sentença em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a viúva da vítima, deve ser reduzida para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a fim de adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Não havendo demonstração da renda da vítima à época do evento, o cálculo do valor da pensão mensal à viúva/apelada deve considerar o salário-mínimo. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-GO - AC: 56690231620208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

Consectários legais. Matéria de Ordem Pública.

Relativamente aos consectários legais incidentes sobre o montante relativo a indenização por danos morais e materiais, cumpre modificá-los, uma vez que se trata de matéria de ordem pública.

Sobre o valor fixado devem incidir juros, desde a data do evento danoso, conforme art. 398 do Código Civil
[1]
e Súmula 54 do STJ
[2]
e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
[3]
, tudo isso até o advento da EC nº 113/2021, a partir de quando deverá incidir unicamente a SELIC.

Pelo exposto
, conheço dos recursos de apelação e
nego provimento
, mantendo inalterada a sentença quanto a fixação de dano moral e material, pelos fundamentos lançados neste voto.

Realizo a modificação dos consectários legais: os juros incidentes sobre o valor da condenação devem ser calculados a partir da data do evento danoso, conforme previsto no artigo 398 do Código Civil e na Súmula 54 do STJ. Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada a partir da data do arbitramento, conforme estabelece a Súmula 362 do STJ. Todavia, tais critérios são válidos apenas até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir da qual passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC.

Atenta a regra do art. 85, §§1º e 11, do CPC os honorários advocatícios devidos pelo requerido ficam majorados para 15% (quinze por cento).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 17 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

[2]
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

[3]
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (SÚMULA 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

Belém, 25/06/2024